Tribunal: STF
Processo: HC 217275
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 15):



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 302 DO CTB. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DENÚNCIA RECEBIDA ANTERIORMENTE À LEI 13.964/2019. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 



    1. A irresignação quanto ao não oferecimento de acordo de não persecução penal não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, ressentindo-se do requisito do prequestionamento, sendo de rigor a incidência das Súmulas 282 e 386 do STF. 



    2. Ademais, não se verifica ilegalidade flagrante, porquanto, além do recebimento da denúncia ter ocorrido antes da vigência da Lei 13.964/2019, não houve o reconhecimento de confissão perante a Corte local.



    3. Tendo o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, concluído pela demonstração da autoria e materialidade delitiva, a reversão das premissas fáticas do acórdão recorrido, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, consoante Súmula 7/STJ. 



    4. Agravo regimental improvido.



    Busca-se em suma a concessão de medida liminar para suspender o início da execução da pena da paciente até o julgamento de mérito desta impetração e, ao final, a remessa dos autos ao Parquet para que se lhe ofereça proposta de acordo de não persecução penal, alegando-se estarem presentes todos os requisitos legais para que lhe seja oferecida tal possibilidade, instituída por lei posterior mais benéfica.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 6 de julho de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente